Tribunal: TJDFT
Processo: 0023288-63.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÕES. CONVITE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. VALOR PROBATÓRIO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE. CONLUIO ENTRE OS LICITANTES. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NULOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios rejeitada.
2. O STJ firmou entendimento no sentido de que as "provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a vigilância do contraditório" (REsp 849.841/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 11/09/2007, p. 216).
3. No caso em comento, toda a documentação produzida no inquérito civil foi levada à Juízo e submetida ao contraditório, viabilizando a ampla defesa dos réus. Todavia, os réus não produziram qualquer prova que afastasse as conclusões do inquérito civil. Preliminar nulidade rejeitada.
4. O STF, no julgamento do RE no 669069/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 666), adotou a incidência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil em uma ação de ressarcimento de dano provocado por particular em acidente de trânsito. Ao julgar embargos de declaração, o STF manifestou-se no sentido de que o conceito de ilícito civil seria buscado pelo método da exclusão, em que “não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante” (RE 669069 ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 29-06-2016 PUBLIC 30-06-2016).
5. No caso em tela, o ato ilícito que resultou no ajuizamento da demanda (fraude em procedimentos licitatórios) encontra-se na seara pública, no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, não sendo aplicável a tese firmada no RE no 669069/MG que se aplica somente a atos danosos ao erário que violem normas de Direito Privado. Prejudicial de prescrição rejeitada.
6. O robusto conjunto probatório demonstra que os apelantes praticaram atos visando à frustração do caráter competitivo de procedimentos licitatórios, causando prejuízo ao erário, por não serem as propostas mais vantajosas para a Administração Pública.
7. Os contratos administrativos devem ser declarados nulos, uma vez que foram assinados tendo por fundamento processos administrativos licitatórios nulos (art. 49, § 2o, da Lei no 8.666/93). Em face da declaração de nulidade dos contratos celebrados, a restituição dos valores é medida que se impõe, nos termos do art. 59 da Lei 8.666/93.
8. A conduta fraudulenta operada pelos réus, impedindo que os procedimentos administrativos licitatórios obtivessem a melhor proposta para a execução dos objetos contratados, ocasionou dano ao erário, sem a necessidade de comprovação o efetivo prejuízo, por configurar dano in re ipsa.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.